Tribunal: CARF
Processo: 10880.996175/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.996175/2012-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.872 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
INDICADOS
EM
DUPLICIDADE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsão dos §§ 6o a 8o do referido art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
Sendo comprovado nos autos que os débitos indicados no pedido de
compensação em análise foram quitados, uma vez que também indicados em
outro pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, esses débitos,
indevidamente compensados em duplicidade, devem ser cancelados, devido a
erro de fato cometido no preenchimento do pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996175/2012-43
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996175/2012-43

Relatório
Trata-se de pedido de compensação transmitido pelo contribuinte Indústria e
Comércio de Calçados Fascar Ltda., ora Recorrente, através do qual pretendia utilizar créditos de
CSLL (código de Receita no 6012), pago indevidamente ou a maior, para quitar débitos próprios.
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela DERAT em São Paulo
(SP), o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado, uma vez que
a "partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que prestou informações equivocadas na PerDcomp em
análise – 31821.42920.271011.1.3.04-6019 – e, por isso, tentou efetuar a sua retificação, mas
esta não foi recepcionada pela Receita Federal do Brasil.
Desta feita, no apelo apresentado, o Recorrente requereu apenas o cancelamento
da PerDcomp objeto do presente processo administrativo.
Contudo, a douta Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ), ao analisar a Manifestação de Inconformidade, mesmo deixando claro que “as Dcomps
31821.42920.271011.1.3.04.6019
(este
processo)
e
04016.67796.291211.1.3.04-3193
compensam débitos do mesmo período de apuração e mesmo código de receita”, entendeu por
não tomar “conhecimento do pedido” feito pelo Recorrente. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO
DÉBITO. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO NÃO CONHECIDA.
À autoridade julgadora não compete promover retificação ou cancelamento de
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
insiste na necessidade de cancelamento da PerDcomp objeto de análise no presente feito.
Alega, neste sentido, que, como reconhecido pela própria DRJ, os débitos tratados
na PerDcomp ora em análise – 31821.42920.271011.1.3.04.6019 – também foram indicados na
PerdComp de no 04016.67796.291211.1.3.04-3193, cuja análise do direito creditório está sendo
verificada nos autos do PA de no 10880.996180/2012-56.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996175/2012-43

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE E DO JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O PA DE No
10880.996180/2012-56.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 30/07/2015 (fls. 138), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 28/08/2015
(fl. 141), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por outro lado, cumpre registar que está sendo julgado na mesma oportunidade do
PA no 10880.996180/2012-56. Desta forma, não há riscos de haver julgamentos conflitantes.
DA
POSSIBILIDADE
DE
CANCELAMENTO
DA
PERDCOMP
31821.42920.271011.1.3.04.6019.
Como demonstrado acima, o Recorrente, no presente processo, não discute o
direito creditório que não foi reconhecido no Despacho Decisório exarado. O único pedido
formulado, desde a Manifestação de Inconformidade e reforçado no Recurso Voluntário, é para
que seja cancelada a PerDcomp 31821.42920.271011.1.3.04.6019, na medida em que os débitos
nela indicados também foram objeto de quitação na PerDcomp no 04016.67796.291211.1.3.04-
3193.
Não há dúvidas, neste sentido, que os débitos tratados naquelas PerDcomp’s são
os mesmos. A própria DRJ, no acórdão proferido, reconhece essa identidade, quando afirma que
“estão em julgamento nesta mesma Sessão, incluindo este, 6 (seis) processos do interessado,
sendo
que
as
Dcomps
31821.42920.271011.1.3.04.6019
(este
processo)
e
04016.67796.291211.1.3.04-3193 compensam débitos do mesmo período de apuração e mesmo
código de receita”.
Por outro lado, nos autos do PA no 10880.996180/2012-56, em voto proferido por
este relator, reconheceu-se o direito creditório do Recorrente, oportunidade em que homologou-
se a compensação tratada no PerDcomp de no 04016.67796.291211.1.3.04-3193. Ou seja, os
débitos indicados em dois pedidos de compensação distintos foram quitados.
Nesta esteira, ao contrário do que decidiu a DRJ, não se mostra razoável não
acatar o pedido do Recorrente, mesmo que de forma parcial, para declarar a quitação dos débitos
indicados na PerDcomp no 31821.42920.271011.1.3.04.6019, sob o risco de, não se
reconhecendo essa quitação, o Recorrente ter que arcar com o pagamento de débitos já
devidamente quitados.
Neste Norte, são precisas as colocações do conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, exaradas na recente Resolução de no 1302-000.866, que são adotadas como razões de
decidir do presente voto. Confira-se:
A controvérsia posta nos autos diz respeito ao débito compensado pelo sujeito passivo
na referida DComp. Deste modo, faz-se necessário, inicialmente, abordar a questão da
possibilidade de se discutir e, eventualmente, promover o cancelamento de débito
compensado por meio de Declarações de Compensação.
Conforme posição externada desde os julgamentos realizados em agosto do corrente ano
(Resoluções no 1302-000.856, 1302-000.857 e 1302-000.858 e Acórdãos no 1302-
004.719, 1302-004.720 e 1302-004.721), passei a entender que a “manifestação de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996175/2012-43

inconformidade contra a não-homologação da compensação”, a que se refere o art. 74,
§9o, da Lei no 9.430, de 1996, e a competência para o seu exame, abrangem todo o
conteúdo da Declaração de Compensação, e não apenas o direito creditório invocado,
como, costumeiramente, compreendia a questão.
Tal posição deriva, como bem fundamentado em recentes manifestações da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no 9101-004.767, de 06
de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-004.891, de 03
de junho de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), do fato de que a Declaração de
compensação “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados”, conforme previsão dos §§ 6o a 8o
do referido art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, como afirmado pela Conselheira
Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima referido, “o ato de não-homologação não só nega
a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos
débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo”, de modo que a discussão administrativa não pode ser
restringida aos aspectos relacionados ao crédito compensado.
Assim, conquanto seja procedente a afirmativa contida na decisão recorrida de que o
pedido de cancelamento de DComp somente pode ser deferido para as declarações
pendentes de decisão administrativa da autoridade competente para a sua análise, deve-
se reconhecer a possibilidade de o processo administrativo fiscal servir de instrumento
para o cancelamento, não da DComp, mas do débito indevidamente compensado por
meio dela, devido a erro de fato cometido no seu preenchimento.
Assim, entende-se pelo cancelamento dos débitos indicado no pedido de
compensação ora em análise – PerDcomp no 31821.42920.271011.1.3.04.6019 – uma vez que,
reitere-se, estes mesmos débitos foram quitados na PerDcomp de no 04016.67796.291211.1.3.04-
3193, já que reconhecido o direito creditório nos autos do PA no 10880.996180/2012-56.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o cancelamento dos débitos indicados no pedido de compensação
de no 31821.42920.271011.1.3.04.6019.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital